Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701317-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal não se manifestou em contrarrazões. Ocorre que, na hipótese, não se trata apenas de um ônus processual, mas foi intimado também para informar o andamento do processo 04016-00083240/2021- 56, que trata da falta de insumos para realização dos exames de pHmetria, da fila e da expectativa de prazo de atendimento dos pacientes que necessitam do exame, incluindo a posição da fila da Agravante e a expectativa de seu atendimento. A ausência de manifestação nesse caso prejudica a própria Agravante. Diante da perda do prazo para contrarrazões, intime-se o ente distrital para que traga as informações acima no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Oficie-se o juízo dos autos principais com cópia do presente despacho. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora